Tribunal: TJSP
Processo: 1503103-33.2023.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: preliminar – requerimento de produção de prova – impossibilidade – prova não requerida pela defesa em resposta à acusação – preclusão operada – necessidade, ademais, não demonstrada – PRELIMINAR REJEITADA.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pedido de redução da pena – possibilidade – minoração da fração de aumento da pena-base – necessário

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: preliminar – requerimento de produção de prova – impossibilidade – prova não requerida pela defesa em resposta à acusação – preclusão operada – necessidade, ademais, não demonstrada – PRELIMINAR REJEITADA.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pedido de redução da pena – possibilidade – minoração da fração de aumento da pena-base – necessário afastamento do vetor negativo relacionado às consequências do crime – elevada densidade populacional que não revela na hipótese consequência especialmente grave – necessária correção do julgado – PROVIMENTO PARCIAL PARA ESTE FIM.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pedido de redução da pena – aplicação do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 – impossibilidade – circunstâncias do crime que evidenciam envolvimento e dedicação do acusado a atividades criminosas – requisitos legais não preenchidos – benesse afastada – PARCIAL PROVIMENTO PARA OUTRO FIM.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: fixação do regime aberto – inadmissibilidade – réu primário e com bons antecedentes – irrelevância – quantidade significativa e variedade de drogas – culpabilidade acentuada e maior periculosidade do agente para a sociedade – necessidade de maior rigor na penalização – observância dos princípios da individualização e da proporcionalidade – inteligência dos §§ 2o e 3o, do art. 33, do CP – PARCIAL PROVIMENTO PARA OUTRO FIM.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pena de multa – inconstitucionalidade – afastamento – inadmissibilidade – cominação prevista no preceito secundário do tipo de forma cumulativa à pena privativa de liberdade – observância do princípio da legalidade – norma de natureza cogente necessidade de maior prevenção e reprovação da conduta – compatibilidade com os preceitos constitucionais – necessária manutenção do julgado – PARCIAL PROVIMENTO PARA OUTRO FIM.